Tribunal: TJMT
Processo: 1029527-26.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029527-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), CELMO FORTES DE OLIVEIRA - CPF: 346.267.861-20 (AGRAVADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO - REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DO CREDOR -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 1017819-41.2023.8.11.0002, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e homologou o cálculo apresentado pelo exequente, Celmo Fortes de Oliveira. O Agravante sustenta excesso de execução, alegando divergência nos valores apresentados e requerendo a remessa dos autos à contadoria judicial. Aduz ainda ausência de intimação específica nos moldes do art. 525 do CPC, alegando que sua manifestação não constituiria tecnicamente impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se a impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução pode ser conhecida sem a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o devedor entende devido; (ii) analisar se o juiz está obrigado a remeter os autos à contadoria judicial ou nomear perito contábil diante da alegação genérica de divergência nos cálculos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC estabelece que, ao alegar excesso de execução, o devedor deve, obrigatoriamente, apresentar o valor que entende correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado, sob pena de rejeição liminar da impugnação, quando esse for o único fundamento.

4 – O Agravante não cumpriu esse ônus legal, limitando-se a alegações genéricas sem apresentação de planilha de cálculo, o que inviabiliza o exame do excesso de execução e atrai a rejeição da impugnação, nos termos do dispositivo legal.

5 - A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica ao exigir a apresentação de demonstrativo discriminado como requisito formal para apreciação de impugnação ao cumprimento de sentença com base em excesso de execução.

6 - A alegação de excesso de execução é matéria de defesa sujeita à preclusão e deve ser apresentada de forma adequada e tempestiva, o que não ocorreu no caso concreto.

7 - A remessa dos autos à contadoria judicial constitui faculdade do magistrado, não se tratando de obrigação imposta por lei, especialmente quando a parte não cumpre o ônus de apresentar os seus próprios cálculos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução deve estar acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o devedor entende devido, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

2 – A ausência do demonstrativo implica a rejeição liminar da impugnação, inviabilizando a análise da alegação de excesso de execução.

3 - A remessa dos autos à contadoria judicial para verificação de cálculo constitui faculdade do juiz, e não pode substituir o cumprimento do ônus processual imposto ao devedor.

4 – Recurso Provido. Mantida a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BMG S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1017819-41.2023.8.11.0002, movido por
CELMO FORTES DE OLIVEIRA
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo apresentado pelo exequente, ora Agravado.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, a existência de flagrante divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, defendendo que o juízo a quo deveria ter determinado a remessa dos autos à contadoria judicial ou nomeado perito contábil para a correta apuração do quantum debeatur.

Que a manifestação apresentada não constitui tecnicamente uma impugnação ao cumprimento de sentença, pois não houve intimação específica nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil.

Com tais considerações, requereu o deferimento da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão ora agravada, e no mérito, requereu a reforma da decisão.

Recebido o recurso, a relatora indeferiu a tutela liminar vindicada (id. 311581893).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 311581893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge-se em verificar a correção da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo do credor, diante da alegação de excesso de execução formulada pelo devedor.

A sistemática processual civil, ao tratar da impugnação ao cumprimento de sentença, estabelece um ônus claro ao executado que alega excesso de execução. Nos termos do artigo 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil:

Art. 525, § 4º: Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º: Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Da análise dos autos, verifica-se que o Agravante, ao se manifestar sobre o valor executado, limitou-se a afirmar de forma genérica a incorreção do cálculo e a inexistência de saldo devedor, sem, contudo, apontar o valor que entendia correto e, fundamentalmente, sem apresentar uma memória de cálculo detalhada que contrapusesse os valores apresentados pelo credor.

Tal conduta processual contraria frontalmente a exigência legal.

A norma é imperativa e visa garantir a objetividade da discussão, evitando impugnações meramente protelatórias.

Ao deixar de cumprir seu ônus, o Agravante inviabilizou a própria análise da sua alegação de excesso.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte é pacífica quanto à necessidade de cumprimento estrito do referido dispositivo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS E APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. DESCUMPRIMENTO. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial" (AgInt no AREsp 1.532.085/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019).

2.
Na hipótese, o Tribunal de origem rejeitou a impugnação apresentada, uma vez que a executada, ao alegar excesso de execução, deixou de declarar o valor que entende devido e de apresentar demonstrativo de cálculo.

3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ, pelas alíneas a e c do permissivo constitucional.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AGINT NO ARESP 2540538 SP 2023/0428624-0, QUARTA TURMA, RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO, JULGADO EM 15/09/2024).

No mesmo sentido, segue a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença sob a alegação de excesso de execução, por ausência de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, conforme disposto no art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, ao alegar excesso de execução, o devedor está obrigado a apresentar, além da indicação do valor que entende correto, um demonstrativo discriminado e atualizado de seus cálculos.

III. Razões de decidir

3.
O art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, estabelece que a ausência de indicação do valor correto ou a não apresentação do demonstrativo discriminado implica a rejeição liminar da impugnação, quando o excesso de execução for o único fundamento
.

4.
A agravante não anexou planilha com os cálculos necessários, limitando-se a mencionar, de forma genérica, a existência de um excesso de execução no valor de R$ 2.192,58, o que impossibilita o exame da pretensão por parte do juízo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, na impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução, enseja a rejeição liminar da impugnação, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC/2015
.

(TJMT, RAI 1017482-24.2024.8.11.0000, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: MARCOS REGENOLD FERNANDES, JULGADO EM 08/10/2024).

Ademais, a alegação de excesso de execução constitui matéria de defesa sujeita à preclusão.

Não se tratando de matéria de ordem pública, cabia ao Agravante suscitá-la de forma adequada e no momento oportuno, o que não ocorreu.

A tentativa de rediscutir o valor do débito sem a observância do rito processual adequado encontra óbice na preclusão temporal.

Por fim, quanto ao argumento de que o juízo deveria ter determinado de ofício a remessa dos autos à contadoria, cumpre ressaltar que tal providência é uma faculdade do magistrado, e não um dever.

Não pode a parte se valer dessa prerrogativa do juízo para se eximir de um ônus que a lei expressamente lhe impõe.

Dessa forma, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao rejeitar a impugnação e homologar o cálculo que estava em conformidade com o título executivo judicial, diante da inércia e da falha processual do executado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026